Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708592-46.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTOVAO DE MELO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., CRISTOVAO DE MELO DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora